Tribunal: TJDFT
Processo: 0031332-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME. DÍVIDA DE CINQUENTA REAIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O motivo fútil "é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

2. É o caso dos autos, uma vez ser completamente desproporcional que o acusado agrida a vítima até a morte por uma dívida de sinuca no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Essa circunstância deverá ser devidamente valorada como agravante do art. 61, inciso II, letra “a”, do Código Penal, a fim de evitar bis in idem.

3. Inexistindo nos autos elementos que permitam a aferição de um valor mínimo a ser reparado não impedem o ingresso de ação no juízo competente.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.